Tribunal: STF
Processo: ARE 1532920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUTOR SALARIAL. TETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.155/16. SUBSÍDIO DO PREFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJSP. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, professora de Itapetininga, visando à revisão judicial do redutor salarial aplicado em razão da fixação do subsídio do Prefeito Municipal, nos termos da Lei nº 6.155/16, que estabeleceu um novo teto remuneratório para o funcionalismo local.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do teto remuneratório municipal, conforme a Lei nº 6.155/16, que reduziu o subsídio do Prefeito de Itapetininga, é constitucional; e (ii) e saber se a redução dos vencimentos da autora afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 37, inciso XI, da Constituição Federal prevê que os subsídios e remunerações dos servidores públicos não podem ultrapassar o subsídio do Chefe do Executivo local. Contudo, o TJSP, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011569-71.2018.8.26.0000, declarou inconstitucional a Lei nº 6.155/16, do Município de Itapetininga, por reduzir o subsídio do Prefeito em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma que alterou o teto remuneratório municipal, resta configurada a ilegalidade do redutor salarial aplicado à servidora, sendo devidos os valores descontados indevidamente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso provido.



    Tese de julgamento: “1. A aplicação do redutor salarial sobre os vencimentos dos servidores municipais com base na Lei nº 6.155/16 do Município de Itapetininga é indevida, ante a inconstitucionalidade da norma que reduziu o subsídio do Prefeito. 2. A redução dos vencimentos em virtude do novo teto remuneratório municipal afronta o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e XV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0011569-71.2018.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, Órgão Especial, j. 05.09.2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XI e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente